Tribunal: TJDFT
Processo: 0713957-35.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0713957-35.2022.8.07.0018 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) EMBARGANTE: KNAUF DO BRASIL LTDA, KNAUF DO BRASIL LTDA, DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL, KNAUF DO BRASIL LTDA, KNAUF DO BRASIL LTDA REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo interno interposto por KNAUF DO BRASIL LTDA e filial. As agravantes alegam, em síntese, que não foram intimadas, na origem, para apresentar contrarrazões à apelação interposta pelo DISTRITO FEDERAL, ora agravado, daí porque o julgamento dos recursos interpostos por ambas as partes não pode prosseguir. As contrarrazões foram apresentadas. DECIDO De fato, a agravante, que também apelou da sentença, não fora intimada a apresentar impugnação à apelação interposta pelo DISTRITO FEDERAL Pelo que se infere do art. 1.021, § 1o, do CPC, apresentada a reposta ao agravo interno, pode o relator efetivar o juízo de retratação, o que faço nessa oportunidade para tornar sem efeito a decisão monocrática que deu provimento à apelação do ente distrital. Intimem-se as agravantes para apresentar contrarrazões à apelação interposta pelo DISTRITO FEDERAL. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator